Tribunal: TCU
Processo: 031.350/2011-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Francisco Airton Garcia, ex-servidor da Universidade Federal de Santa Catarina, contra o Acórdão 1417/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual seu ato de concessão de aposentadoria foi considerado ilegal, tendo sido negado seu registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer o pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1417/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria de Francisco Airton Garcia e tacitamente registrado em 24/2/2015; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Universidade Federal de Santa Catarina.